Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714584-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDGAR DE FREITAS SAMPAIO EMBARGADO: BRUNO FOURAUX ALVES ABREU D E S P A C H O Conforme certidão de ID Num. 24952633, verifico ter decorrido o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte embargada, BRUNO FOURAUX ALVES ABREU, quanto à decisão de ID 23468099. Assim, intime-se BRUNO FOURAUX para apresentar contrarrazões no prazo legal e, no mesmo prazo, para que regularize a sua representação processual. Advirto que se as contrarrazões não forem apresentadas o processo seguirá para julgamento dos recursos sem a manifestação do réu, em atenção ao inciso II do § 2o disposto no art. 76, caput, do CPC. À Secretaria da Turma para providenciar a intimação pessoal do embargado no endereço constante dos autos, via AR. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2021 13:30:51. ROBSON BARBOSA Desembargador